Tribunal: TJDFT
Processo: 0700900-96.2024.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0700900-96.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULO IGOR BOSCO SILVA AGRAVADO: LUCAS GOMES MARQUES DECISÃO Pretende a parte recorrente a inclusão do processo em pauta presencial de julgamento para que seja possível a realização de sustentação oral. O art. 51, §2o do Regimento Interno das turmas recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece o rol de hipóteses em que a sustentação oral é admitida no âmbito dos Juizados Especiais. Art. 51. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados, em formulário próprio, à secretaria do órgão julgador, até o início da sessão, ressalvada a regulamentação do TJDFT por ato normativo próprio. [omissis] § 2o Será admissível a sustentação oral nas seguintes hipóteses: I - apelação criminal; II - recurso inominado; III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública; IV - mandado de segurança; V - revisão criminal; VI - habeas corpus; VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento. O recurso em exame trata de desconsideração da personalidade jurídica na fase executiva, não sendo passível o oferecimento de sustentação oral em sessão presencial, razão pela qual indefiro o pedido. Aguarde-se o julgamento do presente recurso, a ser realizado na sessão virtual já designada. Brasília/DF, 6 de junho de 2024. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora